Tribunal: TJPA
Processo: 0810712-20.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810712-20.2021.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE OLEOS VEGETAIS

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E REPRESENTATIVIDADE AMPLA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. ERRO DE DIGITAÇÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetais – Abiove
contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar:

(i) se há omissão ou obscuridade na análise da pertinência temática e da representatividade da entidade autora;

(ii) se a decisão incorreu em erro material ao citar dispositivo constitucional estadual incorreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a ausência de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade e o conteúdo da norma impugnada, bem como a representatividade apenas parcial da categoria afetada;

5. A menção equivocada ao art. 167 da Constituição Estadual, em vez do art. 162, configura erro material, sem prejuízo à compreensão do julgado, mas passível de correção para fins de precisão formal;

6. Os embargos foram utilizados com nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em

conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS - ABIOVE,
contra
Acórdão Id. 8990578, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática (Id. 12024760) que indeferiu a inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), por ilegitimidade ativa.

Em síntese da demanda, foi proposta a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em face da Lei Municipal n. 3.534/2020, do Município de Itaituba, que criou a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT).

Em Decisão Monocrática, a relatora subscritora acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa, indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC (Id. 12024760).

Inconformada, a autora interpôs recurso de Agravo Interno, defendendo, em suma, sua legitimidade ativa para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de lei municipal (Id. 12511415).

Em Acórdão proferido pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça, foi negado provimento ao recurso (Id. 12003178).

Contra este Acórdão, foram opostos
Embargos de Declaração
pela autora (Id. 20649148), por
erro material
em artigo de lei mencionado na decisão
, obscuridade
na análise da pertinência temática e representatividade e
omissão
pela ausência de manifestação sobre os tópicos suscitados no Agravo Interno acerca do livre acesso à justiça, direito de petição, princípio da simetria e federativo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 21083873.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

No que concerne às
obscuridades,
afirma a embargante que o Acórdão tratou de forma equivocada e confusa os elementos da pertinência temática e representatividade adequada, além de utilizar o Regimento Interno de forma a restringir disposições da Constituição Estadual.

Em relação à pertinência temática e representatividade, apesar de terem sido tratadas conjuntamente não há qualquer equívoco ou confusão no Acórdão ao analisar a matéria, senão vejamos:

“O requisito da pertinência temática, consoante a jurisprudência consolidada do STF, constitui condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa de alguns dos legitimados pelo texto constitucional, como no caso das entidades de classe, e se traduz na relação de congruência direta que deve existir entre os objetivos estatutários ou institucionais desses legitimados e o conteúdo material da norma impugnada em controle abstrato de constitucionalidade.

No caso concreto, consigno que não há pertinência temática entre a Lei Municipal n° 3.534/2020, que criou a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT) que incide sobre o trânsito de todos os veículos de grande porte que se dirigem aos terminais portuários localizados no Município de Itaituba, e os objetivos institucionais da agravante, voltados à defesa dos interesses somente dos seus associados que realizam o transporte de grãos ou seja, representa apenas parte de categoria profissional atingida pela norma impugnada.

Assim, considerando que a agravante tem como objeto congregar em âmbito nacional as indústrias de óleos vegetais, produtores de biodiesel e as empresas que se dedicam ao comércio exterior de oleaginosas e seus derivados, nos termos do art. 4° do Estatuto Social, resta inegável que a recorrente não representa a totalidade da categoria impactada pelos dispositivos questionados da Lei Municipal n° 3.534/2020, mas sim apenas parcela do segmento econômico atingido pela norma, razão pela qual, também por isso, carece de legitimidade para a presente Ação Direta. (...).”
(Id. 20095527 – pág. 12-13).

É patente na decisão que a missão estatutária da agravante está em completa dissonância ao objeto da lei impugnada (pertinência temática) e que sua representatividade é apenas parcial, uma vez que não engloba todas as categorias afetadas pela questionada taxa.

Vale frisar, enquanto a agravante tem como missão a defesa dos interesses das indústrias de óleos vegetais, o objeto da impugnação é uma taxa incidente sobre a circulação de veículos de grande porte no Município de Itaituba. Essa dissociação fática evidencia a ausência de legitimidade ativa da requerente, visto que a norma questionada não afeta diretamente os interesses da categoria que ela se propõe a representar.

Com efeito, o requisito da pertinência temática, indispensável para a propositura da ação, exige uma conexão direta e inequívoca entre o conteúdo do ato normativo e os fins institucionais da entidade. No caso, o vínculo é meramente reflexo e mediato, o que descaracteriza a referida pertinência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI 6673/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em 03/11/2022
, DJe 08/11/2022).

Ademais, a agravante não representa de forma homogênea os interesses do seguimento de veículos de grande porte afetados pela taxação. Não se necessita de maiores dilações para aferir que somente uma pequena fração da categoria abrangida pelos efeitos da lei municipal é representada pela associação agravante.

Nesse contexto, importa lembrar que a representatividade exigida é da categoria em sua totalidade, conforme já decidido pela Corte Suprema (STF, ADI 5.448/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado em 09/12/2016
, DJe 24/02/2017).

E, no que concerne à suposta aplicação restritiva do Regimento Interno deste E. Tribunal em face da Constituição Estadual, deve ser de pronto afastada.

Conforme demonstrado no voto (inclusive com transcrição dos dispositivos legais), tanto o art. 162, da Constituição do Estado, quanto o art. 177, do RITJEPA, preveem expressamente a legitimidade para propor Ação Direta de Constitucionalidade às
entidades de classe de

âmbito estadual
e às
associações representativas de classe
ou
da comunidade, quando se tratar de lei
ou
ato normativo municipal
.

Assim, não há no Regimento Interno desta Corte qualquer disposição que restrinja o rol dos legitimados ativos à propositura de ADI previsto na Constituição Estadual.

Acerca das
omissões,
destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não está obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

"(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)".

Desta feita, embora não expressamente mencionados, todos os argumentos apresentados pela agravante foram rechaçados diante dos fundamentos apresentados no Acórdão impugnado, os quais foram embasados na legislação e jurisprudência vigentes.

Pelo exposto, observa-se na realidade, a clara intenção da embargante em reapreciar a demanda, pois da simples leitura da decisão ora embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

Há expressa fundamentação de todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção do recorrente de modificar o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Por fim, em relação ao
erro material,
verifico que a menção ao “art.
167
”, da Constituição Estadual ao invés do art. 162, é um mero erro de digitação que em nada prejudica a compreensão do decisum, já que o dispositivo correto (art. 162) não apenas é mencionado por diversas vezes, como também se encontra transcrito na parte que importa.

Ademais, o próprio parágrafo onde o erro é constatado inicia-se reportando aos dispositivos citados, entre os quais, o art. 162, da Constituição.

Entretanto, a despeito de o erro não influenciar na compreensão da matéria analisada e não trazer qualquer prejuízo ao julgado, para fins de manter a correção integral do Acórdão e não dar margem a eventuais novos embargos desnecessários, procedo à sua correção, determinando que
onde se lê
“...do artigo
167
, incisos VII e VIII...”
,
leia-se
“...do artigo
162
, incisos VII e VIII...”

(Id. 20095527 – pág. 10).

-
DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para corrigir erro de digitação, mantendo incólumes os demais termos e fundamentos do Acórdão Id. 20095527.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.

R.

I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 24/07/2025